Tribunal: TJDFT
Processo: 0008493-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. Aumento de preço de insumos, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstrados, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. Consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil, a resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.
IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, segundo o disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. Os lucros cessantes incidem até o momento em que cessam as obrigações de ambas as partes, ou seja, até a data da decisão que deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas ou até a data da sentença ou acórdão que dissolver a promessa de compra e venda.
VII. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
VIII. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido.